Tribunal: TJSP
Processo: 0059331-47.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS dos exercícios de 1995 a 1996 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS dos exercícios de 1995 a 1996 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059331-47.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AGNALDO MAURICIO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059331-47.2005.8.26.0224
2
VOTO No 36552
APELAÇÃO CÍVEL No 0059331-47.2005.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: AGNALDO MAURICIO FRANCO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ISS dos exercícios de
1995 a 1996 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a
execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da
execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma
de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da
Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do
STJ. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em dezembro de
2005 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de AGNALDO
MAURICIO FRANCO, para a cobrança de ISS dos exercícios de 1995 a
1996, no valor total de R$ 287,88.
A sentença de fls. 13, proferida pela MM. Juíza Larissa
Boni Valieris, cujo relatório se adota, reconheceu de ofício a ocorrência da
prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do
art. 487, II, c.c. art. 771, ambos do CPC, art. 1o da Lei no 6.830/80 e art. 156,
V, c.c. art. 174, ambos do CTN.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 16/20,
requerendo a reforma da sentença, sustentando que deveria ter sido
intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, antes da extinção.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059331-47.2005.8.26.0224
3
VOTO
Em que pese a controvérsia a respeito da prescrição
intercorrente, inicialmente deve se verificar a questão referente ao valor
de alçada e aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 no caso sub judice.
Isto porque, esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor inferior
àquele definido como valor de alçada.
Com efeito, consoante decisão proferida em 09 de
junho de 2010 em Recurso Especial (REsp 1168625/MG Recurso Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida tributária tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a Seção, Ministro Luiz Fux,
julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059331-47.2005.8.26.0224
4
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da presente execução fiscal (dezembro de 2005)
era de R$ 522,24, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a
partir de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em dezembro de 2005 o valor
de alçada perfazia R$ 522,24 e que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 287,88 (fls. 02), observa-se que, adotando-se a nova
interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o
valor de alçada, inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo
STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida
acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido, o
seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059331-47.2005.8.26.0224
5
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação
do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve
a
controvérsia
de
maneira
sólida
e
fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp
no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)